Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-10.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014118-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), DALVA ROCHA VIEIRA - CPF: 765.773.335-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Dalva Rocha Vieira contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita na Ação Revisional de Contrato nº 1000490-88.2025.8.11.0020, movida em face do Banco BMG S.A. A agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, em razão de endividamento decorrente de múltiplos descontos em sua folha de pagamento. Postula a concessão do benefício com fundamento na insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do CPC e o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 autorizam a concessão da justiça gratuita às pessoas que comprovem insuficiência de recursos.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira.

5.

A ficha financeira juntada demonstra que a agravante percebe remuneração bruta de R$ 12.736,42, e remuneração líquida de R$ 4.949,29, em virtude de descontos voluntários oriundos de empréstimos bancários.

6.

O comprometimento da renda por dívidas assumidas voluntariamente não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica.

7.

A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda e extratos bancários atualizados, impede o reconhecimento da alegada insuficiência de recursos.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite o indeferimento da justiça gratuita quando houver elementos probatórios suficientes a infirmar a alegação de hipossuficiência, afastando a presunção da declaração unilateral.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DALVA ROCHA VIEIRA
contra a decisão de ID. 189428861, proferida na Ação Revisional de Contrato n° 1000490-88.2025.8.11.0020, ajuizado em desfavor de
BANCO BMG S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que a Agravante não se enquadra como beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Agravante alega que, na data de 13 de março de 2025, ajuizou ação revisional de contrato em razão de descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a suposto cartão de crédito jamais contratado. Ressalta que seu vínculo contratual com a instituição financeira restringe-se exclusivamente a empréstimo consignado pessoal.

Afirma que não recebe o seu salario de forma bruta, e sim na forma líquida, desta feita, veja que não ultrapassa 02 salários mínimos, estando endividada.

Aduz que está sendo retirado um direito da Agravante simplesmente por não possuir condições financeiras atuais para arcarem com os custos da demanda.

Argumenta que as normas não exigem que os requerentes da assistência judiciária sejam miseráveis para recebê-la, sob a forma de isenção de custas, bastando que comprovem a insuficiência de recursos para custear o processo, ou, como reza a norma constitucional, que não estão em condições de pagar custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família como no caso da Agravante.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 284736350.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com as custas processuais, pois está endividada.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar suas alegações, a Agravante acostou aos autos sua ficha financeira dos anos de 2025 (ID. 284309365) e 2024 (ID. 284309366), bem como um extrato de negativação em ID. 284309364.

Verifica-se que, no mês de fevereiro de 2025, a Agravante recebeu o montante bruto de R$ 12.736,42 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor líquido percebido de apenas R$ 4.949,29 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), em decorrência de múltiplos descontos vinculados a empréstimos bancários contratados.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda da Agravante com o pagamento de referidos empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Observa-se, por fim, que a Agravante não apresentou aos autos cópias de sua declaração de imposto de renda nem extratos bancários atualizados.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025